Tribunal: STF
Processo: HC 245115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willamy Alves dos Santos em favor de Antônio Carlos Matos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 209.0319/PI, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RESTABELECIMENTO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS SOBRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA HIPÓTESE DE RÉU SOLTO. ART. 392, INCISO II, CPP. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A NORMAS CONSTITUCIONAIS”. (eDOC 8, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, em 1ª instância, pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 297 e 311 do Código Penal à reprimenda de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Como sua apelação defensiva foi julgada intempestiva, a sentença condenatória transitou em julgado. Foi impetrado o HC 1030750-65.2021.4.01.0000 junto ao Tribunal Federal da 1ª Região, que concedeu a ordem para afastar o trânsito e reabrir o prazo recursal, porém em recurso especial o Superior Tribunal de Justiça cassou esse acórdão e restabeleceu a condenação. (p. 2)



    O impetrante alega, em síntese, que deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória, não bastando a intimação de seus patronos por publicação no DJ. Colho das razões da inicial:



    “Somente nas hipóteses expressamente previstas no art. 392, inciso II, c/c art. 321, incisos I e II (redação original), do CPP, ou seja, apenas e tão somente nos chamados delitos de menor potencial ofensivo, é cabe a faculdade de intimar apenas o defensor constituído, da sentença condenatória.



    Em todos os demais casos, é necessária, sob pena de nulidade absoluta, que da sentença condenatória sejam intimados o réu e o defensor, pois ambos possuem direito autônomo para recorrer, nos termos dos arts. 577 e 578, do CPP.



    No caso, o paciente respondeu a ação penal pelos crimes dos artigos 304 c/c 297 e 311, todos do Código Penal, aos quais são cominados graves penas de reclusão, por isso mesmo, obrigatoriamente, a intimação da sentença condenatória terá que ser feita ao réu pessoalmente e ao defensor, para que ele possa aquele exercer seu direito autônomo de recorrer da decisão, como assegura os já mencionados arts. 577 e 578, do CPP”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o ato coator e restaurado o acórdão do HC 1030750-65.2021.4.01.0000.



    Intimado, o impetrante juntou cópia integral do REsp 2.090.319/PI nos eDOCs de 14 a 27.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O agravo regimental pretende a superação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de assentar a necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória.



    Ao tratar da intimação da sentença, o art. 392 do Código de Processo Penal assim dispõe:



    ‘Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;



    III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;



    IV - mediante edital, nos casos do n. II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;



    V - mediante edital, nos casos do n. III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;



    VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;’



    Da leitura dos incisos do art. 392, verifico que a intimação pessoal é imperativa quando o réu estiver preso. Por outro lado, quando estiver solto, poderá ser intimado pessoalmente ou por defensor por ele constituído, o que se afigura suficiente para garantir a comunicação do ato processual.



    No caso concreto, consta dos autos que os advogados da defesa foram intimados da sentença condenatória por meio da publicação no Diário Oficial, em 21.11.2019, e interpuseram apelação, em 7.2.2020, que foi considerada intempestiva (fls. 411-412).



    O juiz de primeiro grau, examinou as intimações feitas no curso processo e afastou a alegação de nulidade, assegurando que a intimação dos advogados de defesa da sentença condenatória se deu nos mesmos moldes da intimações anteriores. Concluiu pela ‘inexistência de falha ou irregularidade capaz de determinar a nulidade do ato de intimação da sentença’ (fl. 513).



    Não vislumbro, assim, qualquer ilegalidade na decisão agravada, na medida em se cingiu a aplicar a literalidade do dispositivo legal e a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que, estando o réu em liberdade e possuindo advogados constituídos e atuantes no feito, não se exige a intimação pessoal da sentença condenatória. Nesse caso, é suficiente a intimação dos defensores do acusado”. (eDOC 8, p. 2)



    Também é entendimento desta Corte de que não há necessidade de se intimar o réu solto da sentença condenatória, quando possui defensor constituído nos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual”. (HC 185.428, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada”. (HC 114.107, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente